Tribunal: TJES
Processo: 5023111-53.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023111-53.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: MANOEL PEREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. CIVIL. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO (REFIN). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA DA ASSINATURA ELETRÔNICA. PROVA POR METADADOS (GPS E IP). TEMA 1.061 DO STJ. HIGIDEZ TÉCNICA DA BIOMETRIA. NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. ART. 54-B, V, DO CDC. PRÁTICA ABUSIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ART. 51, IV, DO CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES (ENCONTRO DE CONTAS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FUNDAMENTAÇÃO REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5023111-53.2024.8.08.0012

Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Recorrido: MANOEL PEREIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. CIVIL. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO (REFIN). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA DA ASSINATURA ELETRÔNICA. PROVA POR METADADOS (GPS E IP). TEMA 1.061 DO STJ. HIGIDEZ TÉCNICA DA BIOMETRIA. NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. ART. 54-B, V, DO CDC. PRÁTICA ABUSIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ART. 51, IV, DO CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES (ENCONTRO DE CONTAS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FUNDAMENTAÇÃO REFORMADA.

VOTO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
O magistrado, como destinatário da prova, detém o poder-dever de indeferir diligências inúteis à convicção (Art. 370 do CPC)

. A existência de prova documental sistêmica (logs de auditoria) torna prescindível o depoimento pessoal da parte, não configurando cerceamento de defesa.
Preliminar rejeitada.

AUTORIA DA CONTRATAÇÃO (TEMA 1.061 DO STJ)
A instituição financeira comprovou a autoria física da assinatura eletrônica por meio de trilha de auditoria contendo biometria facial com prova de vida (
liveness check
)
. Metadados registram coordenadas GPS (-20.256022 / -40.4271074) compatíveis com o endereço residencial do autor em Cariacica-ES
.
Rejeição
da tese de fraude perpetrada por terceiro.

VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 54-B DO CDC)
A prova da autoria física não supre o dever de transparência na oferta de crédito suplementar. A ausência de informação clara sobre o direito à liquidação antecipada e não onerosa do débito original viola o art. 54-B, inciso V, do CDC.

ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA
Configura desvantagem exagerada (Art. 51, IV, do CDC) o refinanciamento que impõe ao idoso o prolongamento da dívida por 84 meses para a liberação de crédito líquido ("troco") de apenas R$ 263,52, gerando custo total desproporcional ao benefício imediato
.

DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
A manutenção de descontos em verba alimentar decorrentes de prática abusiva afasta a tese de engano justificável, autorizando a restituição em dobro (Art. 42, parágrafo único, do CDC)
. Dano moral mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

COMPENSAÇÃO
Autorizada a dedução do valor efetivamente recebido pelo autor (R$ 263,52) sobre o montante total da condenação, visando evitar o enriquecimento sem causa
.

DISPOSITIVO
Recurso
conhecido e desprovido
. Manutenção do resultado da sentença, com reforma integral da fundamentação jurídica.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)